Tribunal: TJDFT
Processo: 0715223-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715223-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 4o, incisos VIII e XI, da Lei Complementar 80/1994, e 103 do Código de Processo Civil. Sustenta que, segundo uma interpretação sistemática dos dispositivos legais apontados como violados, a Defensoria Pública do Distrito Federal é parte ilegítima para promover, em nome próprio, o cumprimento de sentença nos autos da ação civil pública no 0004234-82.2012.8.07.0018, uma vez que os direitos são individuais e afetos a cada um dos concursados eventualmente preteridos. Defende a existência de periculum in mora, tendo em vista que a decisão recorrida produzirá efeitos que levarão, inevitavelmente, à nomeação de candidatos constantes da lista cadastro de reserva no concurso 02/2009 para os cargos de Auxiliar de Fiscalização, Auxiliar de Topografia e Motorista. Aduz, ainda, que tal situação configura uma obrigação de caráter definitivo e permanente, fazendo com que a Empresa Pública tenha desfalque patrimonial. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a determinar a suspensão do cumprimento de sentença em processamento nos autos da ação civil pública no 0004234-82.2012.8.07.0018 até o julgamento final do recurso. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente alega dificuldades orçamentárias para cumprir a decisão, bem como que os cargos a serem preenchidos se encontram em processo de extinção nos quadros da Companhia. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da recorrente sob o fundamento de que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Defensoria Pública do Distrito Federal tem legitimidade para deflagrar o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos de que sejam titulares pessoas necessitadas. 2. A sentença coletiva exequenda proferida na ação civil pública cujo cumprimento foi requerida nos autos é líquida, pois nela constam os cargos que devem ser providos e os quantitativos são alcançados por meio de meros cálculos aritméticos, o que dispensa a prévia instauração do procedimento de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, § 2°, do CPC. 3. O simples fato de ter sido proposta ação rescisória com o fim de desconstituir o título executivo judicial coletivo não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, pois a paralisação do curso processual depende da concessão de efeito suspensivo ou da antecipação dos efeitos da tutela (art. 969 do CPC). 4. O art. 508 do CPC dispõe de forma clara que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (ID no 28900954) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano decorre, em certa medida, da falta de planejamento da recorrente, pois há muito tempo estava ciente da obrigação constante do acórdão proferido na ação civil pública no 0004234-82.2012.8.07.0018, sem que tenha tomado medidas concretas para efetivação da decisão judicial. Ademais, conforme consta da decisão recorrida, “a ausência de previsão orçamentária, eventual inexistência de cargos vagos ou mesmo a extinção destes não são fundamentos jurídicos capazes de afastar a força executiva do título transitado em julgado”. Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso o recurso tenha êxito, pois o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 476), de que: “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. Igualmente não se verifica, no caso vertente, o fumus boni iuris (plausibilidade do direito), requisito para a almejada concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. A ampla legitimidade da Defensoria Pública para defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos é sufragada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1.LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROTEÇÃO DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS DE NECESSITADOS OU DAQUELES QUE POSSUAM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA DE FORMA AMPLA E ABSTRATA. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA RECONHECIDA. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial desta Casa, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.192.577/RS, em 21/10/2015, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, aplicou o entendimento da Suprema Corte, proferido na ADI 3943/DF, concluindo que a "Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública, na defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, julgando improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade formulado contra o art. 5.o, inciso II, da Lei n.o 7.347/1985, alterada pela Lei n.o 11.448/2007 ('Art. 5.o - Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: ... II - a Defensoria Pública')". 2. Outrossim, ainda que a competência da Defensoria Pública para a defesa de interesses e direitos transindividuais esteja vinculada à interpretação das expressões "necessitados" e "insuficiência de recursos", constantes, respectivamente, no texto dos arts. 134 e 5o, LXXXIV, da CF, essa interpretação deve se dar de forma ampla e abstrata, bastando que possa haver a existência de um grupo de hipossuficientes, independentemente de alcançar de forma indireta e eventual outros grupos mais favorecidos economicamente. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1418091/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/09/2019) Destaque-se que o cumprimento de sentença é uma mera fase do processo, permanecendo a Defensoria Pública com legitimidade para execução do julgado, máxime por não se tratar de um direito meramente individual. A obrigação de fazer consubstanciada na ação civil pública atende ao interesse difuso na escorreita nomeação de candidatos aprovados em concurso público, a fim de garantir uma adequada prestação de serviços aos usuários, merecendo um tratamento uniforme. Como bem indicado na decisão colegiada “a execução individualizada causaria confusão processual e dificultaria o cumprimento do título executivo judicial, pois o direito subjetivo à nomeação de um candidato ficaria condicionado ao ajuizamento de ação pelo candidato classificado na posição inferior”. Além disso, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Intime-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007